Tribunal: TJPA
Processo: 0819452-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819452-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCAMAR LOCACOES LTDA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CONTRATO RESCINDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer, objetivando a reativação de plano de saúde coletivo empresarial, supostamente rescindido de forma unilateral pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência voltada à reativação de plano de saúde coletivo empresarial, notadamente a probabilidade do direito da agravante em face da operadora, diante da alegada rescisão unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação acostada aos autos não demonstra de forma inequívoca a existência de vínculo jurídico vigente entre a agravante e a operadora de plano de saúde à época da rescisão contratual, tampouco comprova a regularidade dos pagamentos e a titularidade da apólice.

A ausência de relação direta entre os beneficiários e a empresa contratante, evidenciada pelos registros do CAGED, compromete a caracterização do grupo segurado no plano coletivo empresarial.

A aplicação da tese firmada no Tema 1.082 do STJ pressupõe a demonstração do vínculo contratual ativo no momento da rescisão, requisito não preenchido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOCAMAR LOCAÇÕES LTDA (antiga GOIÁS SEVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA) contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de obrigação de fazer para reativação de plano de saúde com pedido liminar de tutela de urgência (proc. nº 0816396-65.2023.8.14.0028), ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Para a concessão da medida pugnada, exige o CPC a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), sem olvidar a condição da reversibilidade (§ 3º).

Como se sabe, exige-se prova concreta capaz de convencer o julgador, desde logo, da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das alegações.

Pois bem. Em análise detida dos autos, infere-se inviável a concessão da medida antecipatória.

A amplitude da postulação e a prova trazida com a inicial, nesta etapa de cognição sumária, não permitem o deferimento da tutela de urgência pugnada sem maiores elementos probatórios acerca dos fatos narrados, sob pena de decisão temerária.

Nota-se que as diligências fixadas na decisão id 103598495 não foram pontualmente atendidas.

A parte autora não apresentou a relação atualizada do quadro de empregados, posto que o espelho id 103671984 faz referência ao período 03/2018; há incorreção quanto ao CNPJ, vez que não há como delimitar qual CNPJ possui a titularidade de cobertura; o inteiro teor da apólice não foi juntado aos autos e, os documentos id 103671977 e ss. não indicam a regularidade dos pagamentos dos prêmios.

Desse modo, é imperioso submeter a pretensão judicializada ao crivo do devido processo legal, visando propiciar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo mais seguro.

Em que pese a argumentação exposta, a apreciação da pretensão deduzida conclama a estabilização do contraditório, mediante a análise concreta e precisa dos termos da contratação, bem como estabelecer os motivos da rescisão do contrato.

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido antecipatório.”

Alega a agravante que o contrato coletivo de assistência médica estaria em vigor há mais de uma década, com cobertura para sócios e funcionários, todos acometidos por enfermidades que demandam tratamento contínuo. Argumenta que a rescisão do contrato pela operadora ocorreu de forma unilateral e sem justificativa plausível, em desrespeito aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, especialmente em virtude da idade avançada e da condição clínica dos beneficiários.

Sustenta, ainda, que houve tentativa extrajudicial de resolução do impasse, e que os pagamentos estariam regulares até o cancelamento do plano. Defende a aplicação da tese firmada no Tema 1.082 do STJ, no sentido de que a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais aos beneficiários em tratamento de doença grave, mediante o pagamento das mensalidades devidas.

O agravado não apresento contrarrazões, conforme certificado no ID 18081634.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses pressupostos devem estar presentes de forma inequívoca, ainda que em juízo sumário.

No caso concreto, embora haja elementos que apontam para a situação de vulnerabilidade dos beneficiários do plano de saúde – notadamente, a idade avançada e a existência de doenças crônicas –, os documentos acostados aos autos não permitem concluir, com segurança, pela existência de vínculo jurídico vigente entre a agravante e a operadora de plano de saúde na data da rescisão contratual.

A decisão agravada destacou, de forma fundamentada, que não foram apresentadas provas suficientes acerca da regularidade dos pagamentos, da titularidade da apólice, nem da relação de empregados atualizada, condição essencial à demonstração do vínculo contratual. De fato, os extratos do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) constantes nos autos não evidenciam relação trabalhista direta entre os beneficiários e a empresa contratante, mas sim com pessoa jurídica diversa (MARA-SEIXO EXTRAÇÃO COMERCIO E SERVIÇO), o que compromete a caracterização do grupo segurado no plano coletivo empresarial.

A tese firmada no TEMA 1082

[1]
do STJ, embora aplicável em situações de cancelamento de plano coletivo com beneficiário em tratamento contínuo, exige, como pressuposto lógico, a comprovação do vínculo contratual ativo no momento da rescisão. Sem essa premissa fática, a aplicação da referida tese encontra obstáculo técnico intransponível.

Portanto, a ausência de demonstração cabal do vínculo jurídico entre a agravante e os beneficiários impede o reconhecimento da probabilidade do direito, não sendo possível deferir a medida liminar pretendida sem ofensa ao devido processo legal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Tese firmada: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Belém, 20/05/2025